Tribunal: TJDFT
Processo: 0000930-82.2010.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Havendo o trânsito em julgado para acusação, e sendo a pena aplicada em concreto inferior a 1 (um) ano, é de ser reconhecida a prescrição retroativa quando transcorridos mais de 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença (art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso, VI, do CP).

2. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Declarada extinta a punibilidade.